Tribunal: TJES
Processo: 0025914-93.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025914-93.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MANOEL CARLOS CONCHA RODRIGUES e outros
APELADO: EDCON EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS APRECIADAS E REJEITADAS ANTERIORMENTE NO CURSO DO PROCESSO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na origem, os apelantes ajuizaram a presente ação de embargos à execução objetivando, dentre outras coisas, a desconstituição das penhoras de imóveis levadas a efeito por força do cumprimento de sentença referente ao processo nº 0004056-60.2005.8.08.0048.
2.

Considerando que as matérias de defesa em processos que se encontram em fase de cumprimento de sentença devem ser trazidas no bojo dos próprios autos, agiu com acerto a douta magistrada de origem ao reconhecer a inadequação da via eleita por parte dos apelantes, ao ajuizarem ação de embargos à execução.
3.

Ademais, importante destacar que as matérias tratadas nos presentes embargos, mormente a relativa à impenhorabilidade dos imóveis, já foram apreciadas e rejeitadas no próprio processo
nº 0004056-60.2005.8.08.0048, operando-se, portanto, a preclusão sobre as mesmas, fato este que já havia sido noticiado no agravo de instrumento nº 5001783-74.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0025914-93.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL CARLOS CONCHA RODRIGUES, LEA MARIA DE VASCONCELLOS CONCHA

Advogado do(a) APELANTE: RAQUEL COLA GREGGIO - ES13820-A
Advogado do(a) APELANTE: RAQUEL COLA GREGGIO - ES13820-A
APELADO: EDCON EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

Advogado do(a) APELADO: DIRCENEIA CONDE - RJ96185

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
Lea Maria de Vasconcellos Concha e outro
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou extinta a ação de embargos à execução, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita, e condenou os embargantes, ora apelantes, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, por estarem amparados pela gratuidade da justiça (fls. 106/108).

Na origem, os apelantes ajuizaram a presente ação de embargos à execução objetivando, dentre outras coisas, a desconstituição das penhoras de imóveis levadas a efeito por força do cumprimento de sentença referente ao processo nº 0004056-60.2005.8.08.0048.

Considerando que as matérias de defesa em processos que se encontram em fase de cumprimento de sentença devem ser trazidas no bojo dos próprios autos, agiu com acerto a douta magistrada de origem ao reconhecer a inadequação da via eleita por parte dos apelantes, ao ajuizarem ação de embargos à execução.

Ademais, importante destacar que as matérias tratadas nos presentes embargos, mormente a relativa à impenhorabilidade dos imóveis, já foram apreciadas e rejeitadas no próprio processo
nº 0004056-60.2005.8.08.0048, operando-se, portanto, a preclusão sobre as mesmas, fato este que já havia sido noticiado no agravo de instrumento nº 5001783-74.2022.8.08.0000.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), observada a suspensão da exigibilidade, por estarem os apelante amparados pela gratuidade da justiça.

Neste momento, por não vislumbrar o intuito meramente protelatório do presente recurso, deixo de condenar os apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 27.06.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.